Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0705689-30.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: MC ENGENHARIA LTDA E LEILA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADAS: LEILA MARIA DE OLIVEIRA E MC ENGENHARIA LTDA DESPACHO MC ENGENHARIA LTDA e LEILA MARIA DE OLIVEIRA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante aduz que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta a não incidência dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da primeira agravante de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 30237112). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020